Tribunal: CARF
Processo: 11557.003079/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando as NFLDs e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide.
Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL E TERCEIROS. VALOR DECLARADO EM GFIP.
São devidas à Seguridade Social as contribuições previdenciárias, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa e para terceiros, sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, e declaradas em GFIP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003079/2009-05
ACÓRDÃO
2201-012.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando as NFLDs e seus anexos integrantes
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido
prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as
autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o
processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide.
Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando
necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do
órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de
provas.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL E TERCEIROS. VALOR
DECLARADO EM GFIP.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003079/2009-05
2
São devidas à Seguridade Social as contribuições previdenciárias,
correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa e para
terceiros, sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, e
declaradas em GFIP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Cléber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital
e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão-Notificação no
07.401/0645/2000, do INSS - Gerência Executiva no Espírito Santo – (fls. 79/83), a qual julgou
procedente o lançamento fiscal.
Reproduzo abaixo o relatório da referida decisão de primeira instância, que bem
relata os fatos ocorridos até aquele momento.
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado, pela fiscalização, contra a empresa acima
identificada, que, de acordo com o Relatório Fiscal fls. 29/32, teve como fato
gerador as remunerações pagas a seus empregados, constantes de folhas de
pagamento e declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP e Guia de
Recolhimento Rescisório do FGTS e Informações à Previdência Social — GRFP,
relativo à matriz e diversas filiais, no período de 01/1999 a 12/1999, inclusive
13°salário/99.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003079/2009-05
3
2. O montante do débito é de R$ 429.600,45 (quatrocentos e vinte e nove mil,
seiscentos reais e quarenta e cinco centavos), consolidado em 15/08/2000.
3. A empresa, inconformada com o lançamento apresentou, tempestivamente,
impugnação às fls. 70/74, alegando em síntese:
3.1 Os percentuais aplicados para as rubricas estão fora de sintonia com a
categoria da empresa, e os índices utilizados foram aplicados aleatoriamente.
3.2 Os demonstrativos anexos à NFLD foram elaborados com registros de dados
numéricos difíceis ou quase impossíveis de serem entendidos pelo contribuinte. O
registro constante do Relatório Fiscal, "... falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias ..." impossibilitou o contribuinte de elaborar sua defesa. Os fiscais
não informaram "em que e com que base extraíram os "débitos".
3.3 Os fiscais não fizeram constar as guias de recolhimento efetivados pela
empresa e exibidas, bem como não informaram também se nos recolhimentos
parciais os valores recolhidos estão de conformidade com o salário de
contribuição das folhas de pagamento.
4. Solicita então que seja julgado insubsistente o lançamento, com a
improcedência e o conseqüente cancelamento da NFLD em epígrafe, e requer a
produção de prova pericial e a revisão da notificação.
5. É o relatório.
A Gerência Executiva do INSS no Espírito Santo decidiu pela procedência do
lançamento, cuja decisão foi assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL E TERCEIROS. VALOR
DECLARADO EM GFIP. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É devido à Seguridade Social, contribuições previdenciárias, correspondente à
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de capacidade laborativa e para terceiros, sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados, e declaradas em GFIP.
Na NFLD, anexos e Relatório Fiscal há clara identificação dos valores lançados,
com as informações indispensáveis para contestar o débito.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 12/12/2000 (A.R. de fl. 88), tendo
apresentado, em 18/12/2000 (fl. 89), o Recurso Voluntário de fls. 90/92, com as mesmas
alegações da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003079/2009-05
4
VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte repisa as alegações trazidas na
Impugnação, as quais foram devidamente rebatidas pela decisão de primeira instância, cujo
excerto reproduzo abaixo, com a qual concordo e adoto como razões de decidir, nos termos do
inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023:
6. Não procedem as alegações da impugnante, como será demonstrado a seguir:
7. Primeiramente cabe esclarecer que a presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito- NFLD, encontra-se revestida das formalidades legais,
tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante ao disposto no "caput” do art. 33 da Lei
8.212/91.
8. O débito foi lavrado regularmente, conforme determina o artigo 37 da Lei
8.212/91 e artigo 243 do Regulamento da Previdência Social — RPS. Esclarecemos
que a motivação legal do ato administrativo foi suficientemente clara e precisa. A
empresa tomou conhecimento sobre todos os dispositivos legais em que baseiam
o débito, o que possibilitou ampla defesa. Não houve cerceamento de defesa haja
visto que:
a) No "Discriminativo Analítico do Débito — DAD", (fls. 04/12) consta, para cada
competência e levantamento utilizado, a base de cálculo, a alíquota aplicada por
rubrica e o valor devido; o valor de juros e multa, informando ainda o código da
Fundamentação Legal, que será demonstrada no Relatório de Fundamentos
Legais.
b) No "Discriminativo Sintético do Débito — DSD", (fls.13) consta, por
competência e levantamento, o valor consolidado. (valor originário + juros +
multa = total).
c) No relatório "Fundamentos Legais do Débito" — FLD (fils.16/20), estão
discriminados os dispositivos legais que amparam o débito em questão, rubrica
por rubrica, inclusive sobre os Terceiros, e ainda os acréscimos Legais.
d) No "Relatório Fiscal" às fls.29/32, os Auditores Fiscais descrevem a origem do
débito, item III, informando de forma clara que o lançamento foi feito com base
nas folhas de pagamento do período e declarados em GFIP/GRFP's (levantamento
"FPG"), bem como os valores declarados em GFIP/GRFP, superiores aos valores
informados nas Folhas de Pagamento ( levantamento LGG).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003079/2009-05
5
e) Às fls. 33/44, apresentam as planilhas- citadas no Relatório Fiscal item VII-, mês
a mês, (Jan/99 a 13°/99), demonstrando por segurado, os valores apurados em
Folhas de Pagamento e os declarados em GFIP/GRFP.
f) Foi anexado, ainda, fls.14/15, "Relatório de Fatos Geradores" para os
levantamentos utilizados, contendo a indicação das bases de cálculos que deram
origem ao lançamento.
8.1 A contribuição para Terceiros é determinada pelo enquadramento da empresa
no Código do Fundo de Previdência e Assistência Social — FPAS, que tem como
base legal o quadro a que se refere o art. 577 da Consolidação das Leis do
Trabalho — CLT. Assim, a empresa ora defendente, de acordo com sua atividade
principal, encontra-se enquadrada no código FPAS 507, sendo devido o
recolhimento das contribuições destinadas às entidades mencionadas no item I
do Relatório Fiscal, fls. 29, ou seja, Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE,
de acordo com a legislação específica informada no Relatório de "Fundamentos
Legais das Rubricas", fls. 18 e 19.
8.2 Assim, o direito à ampla defesa , assegurado pela Constituição Federal, não foi
maculado, em razão do levantamento do débito ter sido efetuado através do
exame dos documentos de posse da Defendente, por ela elaborados e
apresentados, o que lhe permite defender-se sem qualquer restrição, eis que é do
seu conhecimento os elementos oferecidos para exame.
9. Os percentuais aplicados para as rubricas, e devidas à Seguridade Social, estão
respaldados pela legislação previdenciária, conforme se verifica através dos
dispositivos legais transcritos abaixo:
- LEI 8.212 de 24 de julho de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I— vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que
lhe prestem serviços, (...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da lei 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (redação dada
pelo art. 1°da lei 9.732 de 11/12/98, porém já estava em vigor desde a
edição da MP n ° 1.729, de 02/12/98).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidente de trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003079/2009-05
6
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(redação dada pela Lei 8.620/93).
I— a empresa é obrigada a:
a) (..)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, assim como
as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos, aos segurados
empregados, empresários, trabalhadores avulsos a seu serviço, no dia 2 do
mês seguinte ao da competência, prorrogado o prazo para o primeiro dia
útil subseqüente se o vencimento cair em dia em que não haja expediente
bancário.
9.1 As alíquotas de 1, 2 ou 3% discriminadas no inciso II do art. 22 da lei 8.212/91,
acima citado, estão relacionadas com os diferentes níveis de riscos de acidentes
de trabalho, de acordo com o tipo de atividade preponderante em cada empresa.
10. Os percentuais relativos às contribuições destinadas a terceiros encontram-se
dispostos em Legislações específicas para cada entidade, conforme informado às
fls. 18/19, ou seja:
Salário Educação INCRA
SENAI
SESI
SEBRAE
TOTAL
2.5%
0,2%
1,0%
1,5% 0,6%
5,8%
11. Conforme consta no item IV do Relatório Fiscal, fls. 20, não foram examinadas
Guias de Recolhimentos relativos aos lançamentos incluídos na presente
notificação. A empresa questiona em sua defesa as deduções de recolhimentos
efetuados, porém não apresenta tais guias, nessa fase de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA — Indeferimento
12. Quanto a solicitação de produção de prova pericial, esclarecemos que a
perícia torna-se desnecessária considerando:
- que a fiscalização foi baseada no exame dos documentos fornecidos pela própria
defendente, sendo de seu total conhecimento;
- que a defendente não anexa qualquer documento que afaste a suspeita quanto
a finalidade protelatória.
13. Finalmente, a NFLD em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o que
prescrevem os Artigos 22, I e II; 28, I; 30, I "b"; 33; 34, 35, 37, e 94 da Lei 8.212/91
com as alterações introduzidas pelas leis 8.620/93, 9.032/95, 9.065/95 e
9.129/95, 9.528/97, 9.732/98; além dos já citados nesta decisão.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003079/2009-05
7
(grifos do original)
Sobre o indeferimento do pedido de perícia pela decisão recorrida, trago a Súmula
CARF no 163, que bem se adequa ao caso presente.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 267
DF CARF MF
Original